Tribunal: TJES
Processo: 5012182-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012182-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMIL DOMINGOS FERNANDES

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO-RESGATE – BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante. Prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.

2. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo. Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

3. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL DOMINGOS FERNANDES contra a r. decisão, ID n. 3902188, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que no cumprimento de sentença nº 000680-81.2014.8.08.0038, em desfavor da CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES, acolheu em parte a impugnação oposta pela entidade executada, ora agravada, para determinar a devolução do valor de R$ 42,92 (quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado, descontado de maneira indevida entre os meses de fevereiro de 2014 e março de 2016, bem como declarar que a base de cálculo do “pecúlio-resgate” e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação.

Na mesma oportunidade, o douto Juízo de origem ainda fixou o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de “astreintes” e, diante da sucumbência mínima da parte executada, condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa por força do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID n. 3902154), a parte agravante aduz, em síntese, que: (i) a questão atinente à alegação de quitação do “pecúlio-resgate” pela agravada não poderia sequer ser conhecida pelo Juízo a quo em razão do efeito preclusivo da coisa julgada; (ii) os valores adiantados pela agravada nas vias administrativas a título de “pecúlio-resgate”, são mera antecipação e deverão ser deduzidos do valor total devido pela agravada; (iii) o valor devido pela agravada a título de “pecúlio-resgate”, atualizado até 28/02/2021, já deduzido o montante adiantado nas vias administrativas, é de R$ 89.683,97 (oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), devendo ser afastada a sua quitação reconhecida pelo juízo a quo; (iv) o “pecúlio-resgate” tem que ser pago com base no subsídio e não com base no soldo, conforme previsto na Lei Complementar nº 420/2007 que impôs modificação na espécie remuneratória dos Militares Estaduais, de forma que seus efeitos reverberam sobre todos os regramentos normativos correlatos, o que implica dizer, por medida lógico-jurídica, que onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser lido como subsídio; (v) “não é cabível que o Juízo, agindo de ofício, reduza a bel prazer a astreinte, por ofensa a norma jurídica positivada” (fl. 43 do evento 2, ID 2670480); (vi) está demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art.1.012, § 4º) e; (vii) o “risco de dano de difícil reparação” decorre da marcha processual, que aponta para o envio dos autos à Contadoria do Juízo para apurar um quantum ínfimo, cuja situação, inclusive, poderá ser modificada após o julgamento de mérito deste recurso.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas emergenciais, protesta pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, “para o fim especial de suspender a eficácia da Decisão combatida e, por conseguinte, a suspensão do processo, até o julgamento de mérito deste agravo”.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada improcedente a impugnação ofertada pela parte agravada,
“determinando o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença de fls. 260/269 dos autos principais, com sua devida atualização”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
trata-se de
cumprimento de sentença,
processo
nº 000680-81.2014.8.08.0038,
cuja impugnação foi julgada parcialmente procedente pelo douto magistrado de primeiro grau,
para
(i)
declarar como descontados indevidamente o valor de R$39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), entre os meses de outubro de 2012 a abril de 2013, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida.;
(ii)
declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação;
(iv) fixar
o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte.

Pois bem.

Com relação ao tema devolvido por meio do presente Agravo, destaca-se que o

Decreto nº

2.978/1968 aprovou o Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, que assim dispõe sobre o pecúlio-resgate:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

A

publicação da Lei Complementar Estadual nº

420/2007, que

instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, levantou o questionamento acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate, qual seja,

se este permaneceria calculado sobre o soldo ou se deveria passar a ser calculado sobre o subsídio.

Apesar de tal questionamento, a ação de conhecimento foi proposta, na origem, em 15/09/2015, quando já vigorava

a Lei Complementar Estadual nº

420/2007 e, naquela oportunidade, o próprio agravante pugnou pelo pagamento do pecúlio-resgate com base no valor de seu soldo, conforme se pode inferir da sua petição inicial.

Nesses termos, a

sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou

a ora

agravad
a
“à devolução de todos os valores descontados da folha de pagamento da parte autora, desde o ajuizamento da demanda; a pagar à parte autora o benefício do pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como à exclusão do Requerente do cadastro de associados, sob pena de multa diária”.

Ainda que

a sentença referida não tivesse adquirido a qualidade de

coisa julgada material acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate devido ao agravante, não poderia ser aplicada o subsídio como base, pois,

prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício

seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos
. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAIXA BENEFICENTE MILITARES. PECÚLIO RESGATE. BASE CÁLCULO. SOLDO. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A legislação, ao prever os descontos em folha em prol da Caixa Beneficente o faz com base no soldo do Militar, soldo que, por certo, não mais figura com espécie remuneratória, à luz da LC 420/2007, mas que figura como rubrica que legalmente ainda compõe a estrutura da remuneração do Militar, conforme estipulado na Lei 2.071/72, materializando seu “vencimento base”, o que se dá, frise-se, a despeito de sua remuneração ter natureza de subsídio.

II -
Contribuindo o Agravante com base em seu soldo, o benefício a que faz jus deve, igualmente, ser calculado com base no soldo e não com base no subsídio, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa.

III - O fato de a sentença exequente ter condenado a aqui Agravada ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação, tema suscitado em defesa e não tangenciado na sentença.

IV - Embora não haja óbice à minoração das astreintes de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, impõe a preservação da essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, em especial seu trato coercitivo.

V - Considerado a recalcitrância de 2100 dias no cumprimento da ordem judicial a minoração desarrazoada das astreintes, apenas considerando seu montante global, merece reforma.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES,3ª Câmara Cível, Rel; Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
proc. nº

5004495-37.2022.8.08.0000,
DJe: 31/Jul/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se recolhida a contribuição sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate deve ter por base também o valor do soldo, e não do subsídio, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante.
2. A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, ou seja, na hipótese de se tratar de multa vencida, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. 3. Constatado que o valor das “astreintes” não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na linha de precedentes de casos semelhantes do e. TJES. 4. Recurso desprovido. (TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, proc. nº 5001445-66.2023.8.08.0000, DJe: 04/Aug/2023)

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros processos, a exemplo:
TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, proc. nº 5001512-31.2023.8.08.0000, DJe: 31/Oct/2023;
TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, proc. nº 5011123-42.2022.8.08.0000, DJe: 11/Apr/2023; TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proc. nº 5004039-87.2022.8.08.0000, DJe: 06/Dec/2023.

Sendo assim, não assiste

razão ao agravante quanto ao argumento de

que a base de cálculo do pecúlio-resgate deveria ser o subsídio.

De outro lado, a agravada argumenta em sua impugnação ao comprimento de sentença, que já teria pagado o pecúlio-resgate em 2009
.
Ocorre que a mencionada causa extintiva da obrigação, qual seja, o pagamento, deveria ter sido alegada e provada na fase de conhecimento.

Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista

pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se

deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo.

Como já reconheceu este e. TJES,
“
Sabe-se que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, cuja finalidade é a pacificação de conflitos alcançada com a imutabilização do resultado. Antes da formalização da coisa julgada, o sistema processual, elege e disponibiliza aos litigantes uma gama ampla de instrumentos de defesa de suas pretensões, de forma a subsidiar o Estado-Juiz das informações e provas necessárias a solução do litígio observado o justo processo”
.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180008375, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho - Relator Substituto: Luiz Guilherme Risso, Órgão julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022).

Não se pode ignorar a existência de coisa julgada material no presente caso e sua relevância para a segurança e estabilidade das relações jurídicas.

Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

Com relação a redução do valor das astreintes, o juízo de origem, apreciando a questão, assim decidiu:

“
[...] Vislumbro que o montante final da multa cominatória fixada nestes autos ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que resta patente o total desequilíbrio entre o valor final da multa e o descumprimento por parte da executada. Ademais, o descumprimento da executada gerou efeitos mínimos para o exequente, mormente por ser ínfimo o valor dos descontos mensais. [...] Não há outra conclusão senão a de que o montante da multa alcançado no presente caso demonstra evidente enriquecimento ilícito, que não pode ser ratificado por este juízo, mormente para que o Judiciário não seja utilizado como via anômala para aquisição de patrimônio proveniente do acaso. [...]” (ID
n.
3902167)

A conclusão do juízo de primeiro grau
se coaduna com

a previsão do art. 8º do CPC/15, o qual disciplina que

“
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
.

Ademais, a jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. [...] 2.
O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ, EAREsp N. 650.536/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 07/04/2021, p. 03/08/2021).
No mesmo sentido
: STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/04/2017,Tema 98; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/04/2014, p. 11/04/2014, Tema 706.

No mesmo sentido, a

jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos do entendimento deste e. TJES, As astreintes representam mecanismo de execução indireta com caráter coercitivo, não se afigurando lícito, contudo, que a medida proporcione locupletamento indevido. O valor da multa deve guardar harmonia com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, ficando a decisão que o estabelece sujeita à cláusula rebus sic stantibus processual.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001592, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021) [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 021110079205, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/06/2021, p. 21/06/2021).

Nesses termos, não assiste razão quanto à alegação de que não pode haver redução das astreintes fixadas.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada
apenas
no capítulo em que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
apenas
no capítulo em que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.